Tribunal: TJDFT
Processo: 0701268-59.2022.8.07.0017
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-23

Ementa:
Ementa. Direito penal. Apelação criminal. Violência contra mulher. Ameaça. Vias de fato. Infrações penais consumadas. Dano moral presumido. Pedido expresso na denúncia. Dosimetria redimensionada. Critério de exasperação. Pena reduzida. Recurso provido parcialmente.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal contra sentença condenatória por ameaça e vias de fato em contexto de violência contra a mulher. A sentença julgou procedente os pedidos do Ministério Público e condenou o réu pela prática do crime descrito no art. 147 do Código Penal, bem como pela contravenção penal do art. 21 da Lei das Contravenções Penais. A defesa pede a absolvição por ausência de dolo na conduta e/ou insuficiência de prova, subsidiariamente, o afastamento da indenização por dano moral ou a redução do valor.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) a embriaguez exclui o dolo e, por conseguinte, a tipicidade da conduta; (ii) as provas são ou não suficientes para a condenação; e, (iii) configura dano moral presumido ou o valor deve ser reduzido.

III. Razões de decidir.

3. Nos delitos em contexto de violência contra a mulher, a palavra da vítima assume especial relevância.

4. É irrelevante que o réu estivesse bêbado ou emocionalmente alterado, uma vez que o estado de embriaguez ou de fúria não descaracteriza os delitos imputados, nos termos do art. 28 do CP.

5. Na segunda fase da dosimetria, o aumento para cada agravante ou de diminuição para cada atenuante deve ser realizado em 1/6 da pena-base, por ausência de critérios para a definição do patamar pelo legislador ordinário, segundo a jurisprudência.

6. Havendo pedido expresso, viável a condenação a título de compensação por dano moral, cujo valor deve ser proporcional e razoável, mostrando-se suficiente a reparar os prejuízos suportados pela vítima, além de desestimular a prática de ilícitos semelhantes.

IV. Dispositivo

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.